Tribunal: STF
Processo: HC 207338
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Raimundo Nonato Brasil, apontando como autoridade coatora o Senador da República Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVD-19. 



    Segundo se infere dos autos, o paciente, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário da Comissão, foi convocado para ser ouvido na CPI em questão “com o objetivo inicial de apurar eventuais irregularidades do Governo Federal, por meio de ações ou omissões, no enfrentamento à pandemia, na crise sanitária em Manaus-AM e no repasse da União aos Estados e Municípios”. 



    Aduz a defesa do paciente que a justificativa adotada no requerimento de sua convocação permite concluir que ele será ouvido na condição de investigado. 



    Em reforço a esse argumento, destaca o impetrante que o paciente foi convocado a prestar depoimento, na qualidade de sócio da empresa VTCLOG Operadora Logística LTDA, investigada pela Comissão, sendo que



    “a CPI DA PANDEMIA já requereu, inclusive, as quebras de sigilos financeiro, fiscal, telefônico e telemáticos dos sócios da empresa VTCLOG, inclusive do ora paciente, o que reforça que a oitiva do dia 05 de outubro de 2021 ocorrerá na condição de investigado”.



    Nesse contexto, afirma a defesa que tem o direito constitucional ao silêncio e de não produzir prova contra si próprio.



    Assevera o impetrante, ainda, a garantia do “exercício do direito constitucional de não ser injustamente constrangido, ou cerceado em sua liberdade, bem como o direito de permanecer em silêncio em tudo quanto se pretender incriminá-lo, em decorrência do impedimento à auto incriminação, também oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito”.



    Postula, também, o direito de ser assistido por advogado durante a oitiva na CPI.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem da habeas corpus para assegurar ao paciente:



    “i) assegurar ao paciente o direito ao silêncio; 



    ii) assegurar ao paciente o direito de não assinar Termo de Compromisso como testemunha; 



    iii) assegurar ao paciente o direito de não ser inquirido sobre questões que impliquem autoincriminação; 



    iv) assegurar ao paciente o direito de não se manifestar sobre assuntos acobertados pelo sigilo; 



    v) que o paciente não sofra nenhum tipo de medida restritiva de direito ou privativa de liberdade, como consequência do uso do privilégio contra a autoincriminação; e 



    vi) que se observe o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular do direito. 



    (...) que seja assegurado ao paciente o direito de assistência por advogado e de, com este(a), manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, com relação a convocação realizada pela CPI DA PANDEMIA para que o paciente preste depoimento no dia 05 de outubro de 2021, às 10:00h, na 62ª Reunião Semipresencial”.



    E, no mérito, requer a confirmação do pedido liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 



    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 



    Vão nesse sentido os precedentes desta Suprema Corte, pois se entende que, embora o indiciado ou testemunha tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, está ele obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, responder às perguntas que lhe forem feitas. 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.



    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual,



    “depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas”.



    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço em parte a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo impetrante.



    Nesse sentido, há de se ressaltar que, entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se, entre outras, a obrigação de depor (CPP, art. 206) e de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203).



    Por essa razão, entendo que o paciente não está dispensado da obrigação de comparecer perante a CPI da Pandemia.



    Não obstante a CPI ter convocado o paciente na condição de testemunha (doc. 3), a tese da defesa de que o paciente seria ouvido na CPI na qualidade de investigado ganha relevo diante da prova constante dos autos sobre a quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático do paciente, pela CPI, sob a justificativa de apurar “graves denúncias envolvendo o Departamento de Logística do Ministério da Saúde e o então Diretor Roberto Dias”, entendendo “importante aprofundar as informações que o conectam aos sócios da VTCLog” e “investigar se houve alguma irregularidade nos contratos entre a VTCLog e o Ministério da Saúde, inclusive para a distribuição das vacinas contra a Covid-19” (doc. 8).



    Nessa conformidade, defiro parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Ressalvo, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas.



    Considerando, ainda, a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático do paciente, ressalto que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação aos fatos relacionados a esse evento.



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.



    Comunique-se, pelo meio mais expedito, ao eminente Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente